Tribunal: TJMT
Processo: 0003737-47.2018.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003737-47.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDERSON DE MEIRA SILVA - CPF: 042.121.291-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 E 11 DO TJMT – EXAME DE ALCOOLEMIA – PRESCINDIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova. (TJMT, Enunciado Criminal 11)

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (STJ, RHC 95316/AL).

A falta do exame de alcoolemia não elide a caracterização da embriaguez ao volante quando existentes outros meios de provas aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor

(TJMT, AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011; Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003737-47.2018.8.11.0018 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE JUARA

APELANTE: ANDERSON DE MEIRA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ANDERSON DE MEIRA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 111587), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu e proibiu o apelante de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses – art. 306,
“caput”
, da Lei nº 9.503/97 – (ID

58187977).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas acerca da embriaguez; 2) o apelante seria hipossuficiente, a justificar a isenção do pagamento de custas processuais
.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 58187990).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (
ID 65899478
).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição por ausência de provas a embasar uma condenação – Impossibilidade – Prova da embriaguez ao volante aferida por outros meios de provas diversos do bafômetro e do exame de sangue, existência de provas testemunhais comprovando o efetivo estado de embriaguez ao volante pelo apelante constituí prova hábil e suficientemente à condenação – Pretendida concessão do benefício da justiça gratuita, para fins de isenção das custas processuais – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804, do CPP) . Pelo desprovimento do recurso .”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 68457990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (art. 593, I do CPP), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (art. 107 do CP).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11/03/2018, por volta das 22h50min, na rua Bauru, Centro, nesta comarca, o denunciado conduziu seu veículo automotor Fiat Uno de cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra ANDERSON DE MEIRA SILVA, como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 58186747).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]Visando verificar a materialidade do delito descrito na denúncia temos o auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais militares, boletim de ocorrência, auto de constatação de sinais de embriaguez e termo de interrogatório do acusado.

A autoria é incontestável.

Perante a autoridade policial o acusado contou que [...].

Em juízo, o acusado negou que tenha ingerido bebida alcoólica [...].

Apesar da negativa do acusado as provas acostadas aos autos comprovam que o denunciado conduziu seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, já que os policiais militares responsáveis por sua prisão asseveraram de forma enfática que além de apresentar sinais de embriaguez o próprio denunciado admitiu que havia feito a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor.

André dos Santos Amaral, policial militar, contou em sede extrajudicial que [...].

Em sede judicial o miliciano confirmou que o próprio acusado admitiu que havia ingerido bebida alcoólica antes da condução do veículo.

O policial Everton Prado de Moraes Rodrigues [...].

Depreende-se do termo de constatação de sinais de embriaguez que, na ocasião em que foi preso, o condutor do veículo apresentava os seguintes sintomas: euforia demasiada, hálito alcoólico, vestes desalinhadas, fala arrastada, andar cambaleante, falta de coordenação motora, entre outros sinais.

Ressalte-se que após a edição da Lei nº 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro não é o único meio de prova capaz de comprovar a embriaguez, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.

[...] Observa-se que apesar da negativa do acusado, os depoimentos prestados pelos policiais militares não trazem qualquer dúvida sobre a prática do delito. Ressalte-se que não há qualquer indício de que tenham interesse em prejudicar o acusado, imputando-lhe falsamente a prática da infração.

Ademais, o denunciado não produziu sequer uma prova que desconstituísse os fatos apurados, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no artigo 156 do CPP, razão pela qual a condenação do acusado é medida que se impõe.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“O termo de constatação, aliado à prova testemunhal colhida, é suficiente para sustentar o édito condenatório, sobretudo diante da nova redação do art. 306, § 1º, II, do Código Nacional de Trânsito.” (Ap nº 169090/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2016).

“[...] a condenação do apelante é escorreita, pois, robustamente comprovada a existência do crime de embriaguez ao volante através do Auto de Constatação e depoimentos dos policiais militares [...]” (Ap 55469/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 1.8.2017).

Portanto, comprovada a autoria e materialidade do delito, a condenação do acusado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o acusado ANDERSON DE MEIRA SILVA nas penas do art. 306 da Lei nº 9.503/97, cuja pena, passo a dosar.

[...] Ao fim da aplicação do sistema trifásico, fixo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Verifica-se que o autor fora condenado por dirigir embriagado. Assim, fica proibido de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante dois meses a contar da data do trânsito em julgado da sentença, o que faço com fulcro no artigo 293 do CTB.

[...] Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 58187977).

Pois bem.

A materialidade da embriaguez ao volante está consubstanciada no Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez
(ID 58187950),
o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Everton Prado de Moraes Rodrigues, policial militar (fls. 8/9), André dos Santos Amaral, policial militar (fls. 10/11), Nilton Monteiro da Silva, policial civil (fl. 12) e foi interrogado o apelante Anderson de Meira Silva (fls. 14/16).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Everton Prado de Moraes Rodrigues e André dos Santos Amaral, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (fls. 91/93 – ID 58187973).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 11.3.2018, às 22h50, o apelante conduzia veículo automotor, na Rua Bauru, no munícipio de Juara, em alta velocidade e, ao deparar com o veículo Toyota Hilux (Placa FDK-0014) manobrando para entrar em casa, não conseguiu e colidiu na traseira do referido automóvel. Ao contínuo, os policiais militares Everton Prado de Moraes Rodrigues e André dos Santos Amaral que realizaram o atendimento no local do acidente, constataram que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como odor etílico, vestes desalinhadas, fala arrastada, andar cambaleante, sonolência, consoante
Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (ID 58187950)
;

- o policial militar André dos Santos Amaral afirmou, em ambas fases da persecução penal, que o apelante apresentava visível estado de embriaguez e forte odor elítico, bem como que teria confessado a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o automóvel;

- o policial militar Everton prado de Moraes Rodrigues asseverou, em ambas as fases da instrução penal, que o apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica e que apresentava sinais de que estava com a capacidade psicomotora alterada;

- o apelante, em sede policial, negou se submeter ao teste etilômetro, mas admitiu ter consumido aproximadamente 4 (quatro) garrafas de cerveja antes do acidente (ID 58186749). Em Juízo, negou ter consumido bebida alcóolica e que se recusou a realizar o “teste do bafômetro” por estar nervoso.

Dito isto, vejamos.

A confissão do apelante, em sede policial, sobre a ingestão de bebida alcoólica, antes do acidente
, embora retratada em Juízo, deve ser admitida porque corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11),

No caso,
a
s
declarações dos policiais
militares Everton Prado de Moraes Rodrigues e André dos Santos Amaral, que atenderam a ocorrência e abordarem o apelante, constataram seus sinais de embriaguez, descritos no
Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (ID 58187950)
.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Noutro giro, o teste do etilômetro não foi realizado porque o apelante se recusou a submeter, impossibilitando aferir o estado de embriaguez derivado do seu comportamento alterado (ID 38525967).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido que a falta do exame de alcoolemia não elide a caracterização da embriaguez ao volante quando existentes outros meios de provas aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor

(TJMT, AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 19.03.2019; Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Assim sendo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021